Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713504-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA RECORRIDO: ISAAC FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. DESISTÊNCIA DO CONTRATO PELO COOPERADO. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE APÓS A ENTREGA DE CHAVES. I - As cooperativas habitacionais se submetem às normas do CDC quando atuam como prestadoras de serviços em relação a seus cooperados. II – Rescindido o contrato por desistência do adquirente do imóvel é cabível a retenção dos valores identificados como taxa de administração e fundo de reserva que juntos alcançam o montante de 13%, a incidir sobre o valor quitado pelo adquirente. III – O adquirente de imóvel apenas é responsável pelas despesas condominiais e IPTU após a efetiva entrega do bem, com a imissão na posse. IV – Rescindido o contrato de aquisição de imóvel por interesse do adquirente, os juros de mora incidem apenas após o trânsito em julgado da decisão. Tema 1.002 dos recursos repetitivos do e. STJ. V – Apelações parcialmente providas. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) não pode ser aplicado para a resolução da controvérsia. Aduz que a manutenção do julgado viola os princípios que regem a formação e manutenção de uma cooperativa, estampados na Lei 5.764/1971. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, cristalizado no enunciado 602 de sua Súmula: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.”. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009